Tribunal: TJDFT
Processo: 0711788-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA REPETITIVO 887 STJ. DISTINGUISHING. APLICAÇÃO DO IPC/INPC. LIQUIDAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR.

1. À devolução dos valores pagos a maior pelos mutuários de operações de crédito rural, decorrente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, não se aplica a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1392245/DF (Tema 887).

1.1. O Tema Repetitivo 887 cuida da inclusão de expurgos inflacionários e de juros remuneratórios na fase de cumprimento individual de sentença, na hipótese de não haver condenação a tais rubricas no título judicial formado em sede de ação civil pública - no caso, sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.016798-9, que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989).

2. Tendo sido determinada, no título executivo judicial, a incidência de correção monetária, com base no IPC/INPC, não há razão para que seja adotado índice diverso, como a Tabela de Correção Monetária deste egrégio Tribunal de Justiça.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.